Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos de ALLIANZ HOUSE PARTICIPAÇÕES LTDA. para declarar a não incidência de ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica para integralização de capital social, bem como para determinar a restituição dos valores pagos a esse título (R$ 9.636,50).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se incide ITBI sobre a integralização de capital social por meio de imóveis transferidos ao patrimônio de pessoa jurídica; e (ii) se a ausência de comprovação da atividade preponderante pela empresa autora afasta a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal dispõe que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital, salvo se a atividade preponderante for a compra, venda ou locação de imóveis.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), firmou a tese de que a imunidade do ITBI na integralização de capital social é incondicionada quando se trata de capital inicial, aplicando-se apenas à integralização do capital subscrito.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018, declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Distrital no 3.830/2006 e do Decreto Distrital no 27.576/2006, que exigiam comprovação da atividade preponderante para reconhecimento da imunidade em operações de integralização de capital social.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a imunidade do ITBI é incondicionada nas hipóteses de integralização de capital social e não exige comprovação da atividade preponderante da pessoa jurídica.
7. No caso concreto, a autora integralizou o capital social exclusivamente com imóveis, não excedendo o valor subscrito, preenchendo os requisitos para a imunidade do ITBI, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal aplica-se de forma incondicionada à integralização de capital social inicial por meio de imóveis, não exigindo comprovação de atividade preponderante pela pessoa jurídica beneficiária.
2. A incidência de ITBI sobre valores de imóveis transferidos para integralização de capital social é inconstitucional, desde que o valor dos bens incorporados não exceda o capital subscrito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, arts. 85, § 11, 926 e 927, V; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 3o, § 1o; Decreto Distrital no 27.576/2006, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, j. 11/04/2023; TJDFT, Acórdão 1809292, 00080840620098070001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1757668, 07051150320218070018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/09/2023.